Tribunal: TJMT
Processo: 1028636-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028636-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Parcela Incontroversa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (AGRAVADO), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA SCAPINI - CPF: 331.913.360-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSAN VALERIE FAMELI MAMMANA - CPF: 937.197.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NAKASATO - CPF: 478.223.419-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ANNA ALIPERTI MAMMANA - CPF: 148.100.678-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO PELA EMPRESA EXECUTADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA QUE LHE COMPETE – EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não é possível determinar a imediata liberação da quantia pretendida pelo exequente\agravante, uma vez que a questão envolve análise d e cálculos de outros credores, sendo necessário o contraditório a fim de promover a elucidação do
quantum
devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO ROBERTO PESCE, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, na Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1002406-66.2020.8.11.0010,
indeferiu
o pedido de levantamento de valores apresentados, considerando que ainda não transitado em julgado o título judicial e, consequentemente, sequer deflagrado o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais a parte agravante alega que:

- se valendo da decisão proferida na liquidação de sentença, a parte Agravada fez o pagamento do valor incontroverso nos autos, mediante depósito judicial, em favor de um dos Exequentes (Beijamim Zandonadi), o qual cedeu parte do seu crédito para pagamento de honorários advocatícios decorrentes de outro processo judicial;

- através da Cessão de Crédito ID Num. 39200597 - Pág. 1 e 2, o Agravante restou credor de parte do crédito perseguido por Beijamim Zandonadi na ação em referência. A referida cessão do crédito não tem óbice de parte alguma no processo. A cessão foi reputada válida através da decisão ID Num. 61220307 - Pág. 1;

- em decorrência da decisão ID Num. 66780613 - Pág. 1 a 15, restou acolhido em parte o crédito perseguido por Beijamim Zandonadi;

- a devedora Bayer, através da petição ID Num. 83968182 - Pág. 1 a 4, requereu o cumprimento da decisão, depositando em juízo a quantia de incontroversa de R$931.589,77 (ID Num. 83968187 - Pág. 2);

- dessa quantia, o crédito depositado (valor incontroverso) em favor de Beijamim Zandonadi, foi de R$246.335,09 em 03/11/2021;

- é faculdade do devedor promover o cumprimento de sentença, depositando o valor que entende devido, tal como entendeu e fez nos autos da liquidação;

- em 10/08/2023 requereu a liberação do valor do seu crédito, a ser destacado desse valor incontroverso já depositado pela Agravada, conforme ID Num. 120878300 - Pág. 1, vindo a decisão agravada, que negou o pagamento da cessão.

Pugna pela reforma da decisão com o provimento deste Recurso de Agravo de Instrumento, de forma determinar a liberação do valor incontroverso depositado em favor de Beijamim Zandonadi, limitado ao seu crédito.

Não houve pedido de tutela recursal.

Contrarrazões no ID. 199156156.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isto porque, o valor cujo levantamento é pleiteado pode se revelar superior ao crédito a que o Exequente tem direito, conforme evoluir a liquidação de sentença, superior ao efetivo crédito a que o Sr. Benjamim e, consequentemente, o recorrente, na condição de seu cessionário, tem direito.

Na origem, eram 12 indenizações diferentes pleiteadas em face da BAYER, uma por Autor original, todos representados pelo mesmo procurador (Dr. Geraldo). Agora, são 16 indenizações diferentes, pleiteadas por 10 Exequentes, os quais, no entanto, passaram a ser representados por 4 procuradores.

Neste contexto, ainda de valores incertos, é que o recorrente, cessionário do crédito de alguns dos Exequentes, requer o levantamento de parte de uma quantia já depositada em juízo pela empresa agravada BAYER.

Sobre o referido valor depositado pela executada, ainda precisarão ser apurados, levando em consideração os elementos que os Exequentes defendem sejam considerados, quais sejam, o valor de todos os produtos empregados para salvar suas lavouras, ainda que estes já existissem em estoque, e o valor da aplicação aérea desses produtos, de modo a comprovar o quanto, então cada Exequente despendeu com o serviço em questão.

Constata-se, então, que a liquidação ainda não acabou e deverá prosseguir, incorporando os gastos devidamente comprovados com produtos em estoque e pulverização aérea que cada Exequente despendeu, de modo que, embora não seja possível afirmar com plena certeza neste momento (por isso a liquidação por arbitramento), existe a possibilidade de que a indenização devida ao Sr. Benjamim\Cedente tenha um valor inferior aos R$145.008,08 que o Cessionário\Exequente\Agravante pretende levantar neste momento.

O que ainda será objeto de análise e aquilatação pelo Juízo singular, é: se o Sr. Benjamim\Cedente do crédito ao Agravante, não provar que empregou em sua lavoura os produtos que diz ter empregado para compensar as deficiências do inseticida da BAYER, ainda que referidos produtos já existissem em seu estoque, e se ele tampouco provar o quanto gastou com a aplicação aérea de referidos produtos, a sua indenização poderá ser mesmo inferior ou até zero.

De fato, uma vez que os Exequentes não mais formam um bloco único, qualquer levantamento de valores depositados pela BAYER deve aguardar uma decisão final determinando o exato crédito de cada um, sob pena de se criar novas lides dentro do processo e prolongar indefinidamente o litígio.

Como bem pontua o já citado art. 6a, do CPC, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”, o que definitivamente não será observado se os Exequentes puderem levantar, desde já, quantias depositadas em juízo sem a prévia liquidação do seu específico crédito.

In casu
, em sede de cognição sumária para este momento processual, tal como o Juízo de primeiro grau, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela requerida, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024